Tribunal: TJDFT
Processo: 0726069-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível Autos no 726069-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: Ação Rescisória (47) Autor: 0726069-56.2023.8.07.0000 Réu: Spasso Engenharia LTDA D e s p a c h o Observa-se que não foi atribuído prazo para o oferecimento de resposta à contestação, pelo autor, circunstância que prejudica o exercício do contraditório. Assim, com fundamento no conteúdo normativo dos artigos 351 e 437 do Código de Processo Civil, manifeste-se o autor a respeito da contestação oferecida pela sociedade empresária ré, no prazo de 15 (quinze) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão para julgamento. Publique-se. Brasília - DF, 9 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator